Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704930-69.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO EURIPEDES SALAMONI, GUILHERME LUCAS FILIPPO APELADO: BENIRO SILVA, ALBERTO EURIPEDES SALAMONI DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a resposta de ofício ID 21307869. Findo o prazo, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator